Tribunal: TJBA
Processo: 8130212-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130212-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TANIA ALICE DE JESUS CARVALHO

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA, CARMEN DOLORES D AVILA TEIXEIRA SCHAUN, FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PRÉ-VESTIBULAR CONTRATADO PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ASSINATURA DIGITAL NÃO QUALIFICADA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados em reconvenção proposta em sede de ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, visando ao recebimento de R$ 6.671,26 por suposto inadimplemento contratual. A reconvinte pleiteou a restituição de R$ 1.521,82 pagos a título de matrícula e material didático, além de indenização por danos morais, alegando ter exercido tempestivamente o direito de arrependimento. A sentença reconheceu a inexigibilidade da dívida, mas afastou o direito de arrependimento sob o fundamento de intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir o marco inicial do prazo de reflexão previsto no art. 49 do CDC, para fins de aferição da tempestividade do direito de arrependimento;

(ii) verificar o cabimento da restituição dos valores pagos pela Apelante;

(iii) aferir a ocorrência de dano moral decorrente da conduta das Apeladas;

(iv) avaliar a adequação da verba honorária e eventual correção de erro material na concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interposição de recurso pela parte autora quanto à improcedência da ação de cobrança atrai a preclusão parcial da matéria, limitando a devolução recursal à análise dos pedidos da reconvenção, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

O prazo de 7 dias previsto no art. 49 do CDC deve ser contado a partir da data em que se consuma a contratação com o pagamento do serviço, e não da assinatura eletrônica simples registrada unilateralmente por sistema do fornecedor. No caso, o pagamento da matrícula em 18/02/2021 fixa o marco inicial, tornando tempestivo o exercício do direito de arrependimento em 25/02/2021.

A assinatura digital simples, sem certificação ICP-Brasil, geolocalização ou confirmação de identidade por múltiplos fatores, não possui presunção de validade jurídica, especialmente quando produzida unilateralmente e desacompanhada de elementos externos de confirmação, devendo prevalecer o momento de concretização negocial.

Diante do exercício tempestivo do direito de arrependimento, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme preceituam o art. 49, parágrafo único, do CDC, e o art. 884 do Código Civil.

Configura dano moral a cobrança judicial de dívida reconhecidamente inexistente, sobretudo quando há confirmação prévia de cancelamento pela própria instituição, em manifesta violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima da consumidora (venire contra factum proprium), extrapolando o mero aborrecimento.

A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, é medida adequada quando a aplicação de percentuais mínimos resulta em valor irrisório, incompatível com a complexidade da causa e a atuação profissional demonstrada nos autos.

A concessão de gratuidade de justiça à parte autora, que recolheu integralmente as custas e não requereu o benefício, configura erro material, passível de correção de ofício, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O marco inicial do prazo de reflexão previsto no art. 49 do CDC, em contratações fora do estabelecimento comercial, é a data de concretização do negócio, caracterizada pelo pagamento do serviço, e não a assinatura eletrônica simples unilateralmente registrada.

Exercido tempestivamente o direito de arrependimento, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cobrança judicial de dívida inexistente, após reconhecimento administrativo do cancelamento e ausência de prestação do serviço, configura dano moral indenizável.

É legítima a fixação de honorários por equidade quando os percentuais legais resultam em verba irrisória, em observância à dignidade da advocacia.

A concessão indevida da gratuidade de justiça deve ser corrigida de ofício quando não requerida nem justificada pela parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47, 49 e parágrafo único; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, 494, I, e 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, Apelação Cível nº 5039517-75.2022.8.13.0079, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 19.03.2024.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0704780-82.2019.8.07.0008, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 19.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130212-52.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
TANIA ALICE DE JESUS CARVALHO
e como Apelado
ORGANIZACAO DE CURSOS PRE UNIVERSITÁRIOS LTDA EPP e LIVRARIA PRR LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03